Tribunal: TJPA
Processo: 0806871-69.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806871-69.2021.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO CARRERA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PTOTETIVAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO, RESTANDO PREJUDICADO SEU RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por FRANCISCO CARRERA DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas praticado pelo apelante, tendo a denúncia sido recebida em 26/01/2022, ID 15353140 e a sentença condenatória, publicada na data de 29/03/22, ID 15353164, condenando o acusado no tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção.

4. O lapso temporal para se verificar a aludida prescrição, neste caso, é de 03 (três) anos, (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que, no segundo intervalo passaram-se mais de 03 (três) anos. Dessa forma, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e, de ofício, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, restando prejudicado seu recurso. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 24-A; e
CP,
art.107, IV, art. 109, VI, e art. 110, §1º
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e, de ofício, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
para o crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, restando prejudicado seu recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO CARRERA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
que “no dia 28/11/2021, às 16h00, a vítima informou que mesmo após o denunciado ter tomado conhecimento das medidas protetivas, ele nunca saiu da casa, local que não poderia estar frequentando, descumprindo as referidas medidas.
”
,
fato ocorrido na comarca de Castanhal/Pa.

ANÁLISE, DE OFÍCIO SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime praticado de descumprimento de medidas protetivas, tendo a denúncia sido recebida em 26/01/2022, ID 15353140, e a sentença condenatória, sido publicada na data de 29/03/22, ID 15353164, condenando o acusado no tocante ao referido crime à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 03 (três) anos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, ambos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), e desta até os dias atuais, restando comprovado, portanto, que no segundo intervalo passaram mais de 03 (três) anos, da data do recebimento da sentença, até os dias atuais.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, restando prejudicado seu recurso.

Ante o exposto, conheço do apelo, e, de ofício reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal
,
para o crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, restando prejudicado seu recurso.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025